Tribunal: TJBA
Processo: 8075455-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075455-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: L. A. D. M. e outros Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por L. A. D. M., representada por sua genitora, contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e dano moral, determinou o custeio integral do tratamento médico pelo Estado da Bahia, mas indeferiu o pleito indenizatório. A sentença reconheceu que a negativa administrativa decorreu de mera questão burocrática, sem gerar dano moral passível de reparação. Houve fixação de honorários sucumbenciais recíprocos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a negativa administrativa de custeio de tratamento médico essencial configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A saúde é direito fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, especialmente em favor de menores, nos termos do art. 227 da CF/1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral. No caso concreto, a sentença reconheceu o direito ao tratamento, determinando sua concessão pelo Estado, o que evidencia a ilicitude da negativa administrativa. A demora injustificada no fornecimento do tratamento essencial comprometeu a saúde da menor, gerando sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento administrativo, configurando dano moral passível de reparação. Considerando o princípio da razoabilidade e os parâmetros fixados pelo STJ em casos análogos, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atende à função compensatória e pedagógica da reparação. Condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 3.000 (três mil reais) por força da sucumbência recursal. Desconstituição da condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A negativa indevida de custeio de tratamento médico essencial pelo Estado configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral. O sofrimento gerado pela recusa administrativa de tratamento imprescindível a menor ultrapassa o mero dissabor burocrático e justifica indenização proporcional ao abalo suportado. Condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios no valor de R$ 3.000 (três mil reais) por força da sucumbência recursal. Desconstituição da condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075455-74.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante L. A. D. M. e outros, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para fixar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), aumentando os honorários em desfavor do Estado da Bahia para R$ 3.000,00 (três mil reais) por força da sucumbência recursal, e deixando de condenar o apelante nos honorários sucumbenciais fixados em sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11